Tribunal: STF
Processo: ARE 1461944
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias (ADI   3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.